Tribunal: TJSP
Processo: 1500381-04.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Apelação Criminal. Receptações simples, em concurso material. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade, por inversão do ônus da prova. Impossibilidade. Pretensão absolutória por insuficiência probatória ou desclassificação para modalidade culposa. Pedidos subsidiários de reconhecimento da continuidade delitiva e substituição da pena segregativa por restritivas de direitos. Questão preliminar diz

Ementa:
Apelação Criminal. Receptações simples, em concurso material. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade, por inversão do ônus da prova. Impossibilidade. Pretensão absolutória por insuficiência probatória ou desclassificação para modalidade culposa. Pedidos subsidiários de reconhecimento da continuidade delitiva e substituição da pena segregativa por restritivas de direitos. Questão preliminar diz respeito à valoração da prova. Não se cuida, portanto, de alegação de error in procedendo, mas de questão atinente ao exame da prova produzida e, portanto, ao mérito da causa. Materialidade e autoria comprovadas. Idoneidade dos depoimentos dos agentes públicos, ausentes elementos que os que infirmem. Dolo direto aferido pelas circunstâncias exteriores. Condenação mantida. Contudo, deve ser reconhecido o crime único. Não há prova de que a ré tenha adquirido os celulares em ocasiões diversas, remanescendo a hipótese de que ela os tenha receptado de uma só vez. Pena-base no mínimo legal. Presentes os requisitos, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Recurso provido em parte.